Tribunal: STF
Processo: Rcl 66326
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Teutônia/RS, em face de decisão do Ministro Relator Breno Medeiros do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do AIRR-0020360-33.2022.5.04.0782.



     Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16, porquanto condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas de empregado de empresa terceirizada.



    Nesses termos, argumenta que o Juízo reclamado inverteu o ônus da prova e condenou o a municipalidade de forma automática, sem qualquer prova da falta de fiscalização.



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ultrapassada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



     No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao julgar o recurso ordinário, assentou a responsabilidade subsidiária do Município de Teutônia/RS para com as verbas trabalhistas pleiteadas pela parte autora da Reclamação Trabalhista - então empregada de empresa terceirizada -, em razão de suposta falha na fiscalização do contrato, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    Analiso.



    Conforme a inicial, a autora trabalhou para a primeira reclamada, como assistente administrativo, entre 17.06.2021 e 25.07.2022, prestando serviços em favor do segundo reclamado, tendo sido despedida sem justa causa, sem a percepção dos haveres rescisórios.



    A prova juntada evidencia que o reclamado exigiu, quando da contratação, as certidões negativas e demais documentos necessários à assinatura do contrato.



    No entanto, resta evidente que houve falha na fiscalização no decorrer do ajuste, considerando os termos do parecer ID. 02392ca e a omissão da empregadora principal no atendimento dos haveres rescisórios. Veja-se que a mera juntada de documentos não altera este entendimento, em especial porque em sua maioria se tratam de certidões negativas e comprovantes referentes a FGTS, não sendo atendidos os demais haveres devidos aos empregados. Veja-se que o parecer já citado, ID. 02392ca, está datado de setembro de 2022, dois meses depois do término do contrato de trabalho da autora. Assim, vê-se que o segundo réu descumpriu seu dever de fiscalizar, incorrendo em culpa in vigilando.



    Tal se justifica porque o referido demandado incorreu em culpa in eligendo - porque elegeu contratar empresa que restou em débito com seu empregado - mas, em especial, em culpa in vigilando, uma vez que, na qualidade de tomador do serviço, não logrou levar a efeito uma efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora em relação aos seus empregados ao longo do contrato como referido na sentença, sendo verificada a inadimplência de parcelas decorrentes do contrato de trabalho da autora, sem qualquer atitude com potência de efetividade do tomador, tornando evidente a ausência de fiscalização do contrato, o que inequivocamente configura a culpa in vigilando do segundo reclamado.



    Desta forma, em face do proveito auferido pelo segundo réu em relação ao labor da parte autora, força reconhecer a sua responsabilidade subsidiária quanto aos créditos, eventualmente, deferidos no presente feito.



    Ressalto, por derradeiro, que a terceirização em todas as atividades é admissível por força do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252. Ainda, expressamente é prevista a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços no artigo 5o-A, § 5o, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/2017 e mantida pela Lei 13.467/2017, no qual estabelece: "(...) 5o A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991".



    A respeito da responsabilidade subsidiária dos entes da Administração Pública, assim se pronunciou o e. TRT da 4ª Região quanto ao aspecto:



    (...)



    O referido verbete não viola a Súmula vinculante número 10 do STF, isso porque a fixação de enunciado de súmula é formalizado em composição plenária.



    Por fim, registre-se que a declaração de constitucionalidade do sobredito artigo 71 por parte do E. Supremo Tribunal Federal não tem o condão de obstar a condenação subsidiária pretendida, na medida em que, como dito, esse dispositivo não afasta o reconhecimento da responsabilidade do ente público em caso de comprovada ausência de fiscalização efetiva e competente - tanto que os descumprimentos legais se concretizaram -acerca do cumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.



    Observo que a recente decisão no RE 760931/DF, com repercussão geral, julgado em 26/4/2017, ainda que tenha referido que o inadimplemento dos encargos trabalhistas em contratos de prestação de serviços não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos referidos débitos, acaba ressalvando a possibilidade do exame do concreto reconhecer a responsabilidade subsidiária inclusive pela ausência de fiscalização ou fiscalização ineficaz.



    Assim, a interpretação quanto ao ônus de provar a correta fiscalização da prestação do trabalho e aos contornos da tese fixada no Tema 246 do STF encontra eco na jurisprudência, como se vê da ementa de julgamento da SDI-1 do TST que segue:



    (...)



    No caso concreto, tenho por demonstrada a culpa "in vigilando" do segundo reclamado relativamente ao contrato travado com a primeira demandada, por força do qual a parte reclamante laborou em seu benefício.



    Desse modo, resta o segundo reclamado condenado subsidiariamente pelas verbas deferidas à parte autora.



    Nego provimento.” (eDOC 13, ID: a5ee82b8)



    Inconformado, o reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento denegado.



    Sobreveio então agravo de instrumento, o qual também teve o seguimento negado pelo TST, com fundamento na ausência de transcendência da questão jurídica discutida (art. 896-A da CLT), mantendo-se, assim, a decisão proferida pelo TRT da 4ª Região. 



    Da leitura do trecho transcrito, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado no julgamento da ADC 16/DF e do RE-RG 760.931 (tema 246).



    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Em seguida, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, em 16.04.2010, a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, sendo imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Assim, entendo que restou configurada a inobservância ao teor de precedente obrigatório desta Corte, haja vista a natureza eminentemente constitucional da controvérsia.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente